Tribunal: TJDFT
Processo: 0012319-85.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL OPOSTOS PELA DEFESA E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DO PARQUET DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Havendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para o não acolhimento das alegações sustentadas pela Defesa e pela Acusação, não há falar-se em omissão, razão de se rejeitar ambos os embargos de declaração, por visarem apenas a rediscussão de matéria já apreciada e julgada.
3. No caso em apreço, o acórdão embargado, adotando o princípio do livre convencimento motivado, demonstrou por intermédio das provas produzidas nos autos que restaram comprovadas a materialidade e autoria dos crimes narrados na denúncia.
4. A contradição apta a ser excluída pela via dos embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, uma contradição existente na própria fundamentação ou entre suas premissas e sua conclusão. A desarmonia do decisum em relação às teses defendidas pela Defesa não podem ser objeto de análise em embargos de declaração, pois caracterizaria novo julgamento de matéria já examinada pelo colegiado.
5. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados pelo embargante no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
6. Embargos de Declaração da Defesa e do Ministério Público conhecidos e não providos.